Tribunal: STF
Processo: HC 58272
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-02-04
Data de publicação: 1981-02-04

Ementa:
- PROCESSUAL REGIMENTAL. "HABEAS CORPUS". IMPETRAÇÃO DIRIGIDA
AO PLENO, CONTRA COAÇÃO ILEGAL ATRIBUIDA A TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, AO PROFERIR JULGAMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL.
INVIABILIDADE DO PEDIDO, DADO QUE A TURMA, QUANDO DECIDE MATÉRIA DE
SUA COMPETÊNCIA, REPRESENTA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.